Tribunal: TJES
Processo: 5000250-92.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000250-92.2025.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO RIBEIRO ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO BV S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000250-92.2025.8.08.0059
RECORRENTE:
BRUNO RIBEIRO ALMEIDA
RECORRIDO:
BANCO BV S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SUPOSTAS TRANSAÇÕES VIA PIX NÃO RECONHECIDAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR NÃO SATISFEITO – INAPLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DIANTE DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – MERA OCORRÊNCIA DE FRAUDE NÃO É SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA ENSEJAR INDENIZAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de ação por meio da qual o recorrente pretende a condenação do banco recorrido ao ressarcimento de supostas transações não reconhecidas, realizadas via PIX, bem como indenização por danos morais. A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

2. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar, ainda que minimamente, a ocorrência de falha na prestação dos serviços bancários. Embora afirme que não reconhece determinadas transações, limitou-se a juntar extratos e boletim de ocorrência, documentos estes que apenas demonstram a existência das movimentações, mas não comprovam que estas foram realizadas à revelia do titular da conta ou por falha sistêmica imputável ao banco
.

3. Cumpre destacar que a mera alegação de fraude não impõe, de forma automática, a responsabilização da instituição financeira, especialmente quando não demonstrado o nexo causal entre a conduta da instituição e o suposto dano experimentado. Cabia ao autor/recorrente comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

4. No tocante ao pedido de danos morais, igualmente não há falar em indenização, eis que não comprovado ato ilícito por parte da instituição financeira capaz de violar direitos da personalidade do recorrente. Ausente a demonstração de falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para condenação ao pagamento de reparação moral.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)